Tribunal: TJES
Processo: 5003359-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003359-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)

AGRAVADO: LORENA FIRMINO CAVESSANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003359-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e SISBRACON CONSORCIO LTDA
AGRAVADA: LORENA FIRMINO CAVESSANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa Mista Roma, Alpha Administradora de Consórcio Ltda e Sisbracon Consórcio Ltda contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores e dano moral, deferiu tutela de urgência para arresto de bens e bloqueio de valores no montante de R$ 51.934,76. Os agravantes sustentam que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar, notadamente a ausência de prova de dilapidação patrimonial e de vício no negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, especialmente quanto à demonstração do perigo de dano e da probabilidade do direito da parte autora; (ii) se a medida de arresto de bens e bloqueio de valores, determinada em primeiro grau, é adequada à luz das circunstâncias fáticas e probatórias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arresto de bens como medida cautelar exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como elementos concretos que indiquem eventual insolvência ou dilapidação patrimonial por parte do devedor.

4. No caso dos autos, não há nos documentos apresentados elementos suficientes que comprovem a existência de vício no negócio jurídico firmado entre as partes, especialmente quanto à alegação de "golpe do consórcio" por parte da autora.

5. Não foi demonstrado qualquer indício concreto de que os agravantes estejam dilapidando seu patrimônio ou se encontrem em estado de insolvência, de modo a justificar a adoção de medida excepcional de arresto cautelar.

6. A jurisprudência pacífica estabelece que o arresto de bens é medida excepcional, devendo ser aplicado apenas diante de elementos probatórios robustos e seguros que indiquem a necessidade da intervenção cautelar para salvaguardar o resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese.

7. O agravo de instrumento nº 5003241-58.2024.8.08.0000, interposto por outro requerido na mesma ação originária, foi igualmente provido para indeferir o arresto, corroborando a necessidade de uniformidade no tratamento processual da questão.

8. Ante a ausência de comprovação dos requisitos legais, deve ser reformada a decisão de primeiro grau, indeferindo-se o pedido de arresto de bens e bloqueio de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O arresto de bens como medida cautelar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de elementos concretos que indiquem a insolvência ou dilapidação patrimonial por parte do devedor.

2. A mera alegação de vício no negócio jurídico, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para justificar o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar.

3. A tutela cautelar deve ser aplicada com parcimônia, especialmente em casos que envolvam medidas excepcionais como arresto de bens e bloqueio de valores, sob pena de causar prejuízo desproporcional à parte requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, AGI 07357.62-35.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 01/06/2022.

TJSP, AI 2110912-64.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 21/03/2023.

TJSP, AI 2176085-69.2021.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 22/02/2022.

TJMG, AI 1.0000.23.270007-0/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e SISBRACON CONSORCIO LTDA
, no qual pretende, de plano, a sustação dos efeitos da decisão objurgada (id 38589735
de primeira instância)
, que, nos autos de
ação declaratória de nulidade contratual por vício no negócio jurídico c/c restituição de valores e dano moral
ajuizada por
LORENA FIRMINO CAVESSANA
, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em primeiro grau de jurisdição e determinou o arresto, via Sisbajud, dos bens dos réus, com o bloqueio de valores recebidos a título de transferência realizada pela autora recorrida, nas contas dos réus
(Diego dos Santos Bispo - Alpha Consultoria Financeira, Alpha Administradora de Consórcios Ltda e Cooperativa Mista Roma - Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo)
, com a transferência para uma conta judicial à disposição do juízo do valor de R$51.934,76 (cinquenta um mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Em suas razões (ID 7686147), os recorrentes alegam, em resumo, que i) não foram atendidos os pressupostos necessários para a concessão liminar do arresto pretendido em ação de conhecimento, pois não foi demonstrada dilapidação patrimonial por parte das agravantes e o risco de frustração quando do provimento final; ii) a agravada não trouxe aos autos indícios suficientes de que possui o direito de ter seu dinheiro devolvido, já que não ficou demonstrado que teria havido qualquer tipo de vício na contratação; e iii) segue estritamente o que está disposto na Lei de Consórcios, nº 11.795/2008, bem como na circular exarada pelo Banco Central do Brasil, a Circular 3.432/2009, as quais têm como propósito regulamentar o Sistema de Consórcio.

Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do pronunciamento vergastado para indeferir o pedido de arresto formulado na origem.

Em decisão inserida no ID 9164305, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 11213670).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia reputo necessário tecer algumas considerações sobre o processo originário.

Na origem, narra a autora
LORENA FIRMINO CAVESSANA
, ora agravada,
que foi atraída por anúncios no site OLX, quando buscava por casas para comprar. Salienta que num desses anúncios pegou o contato telefônico da empresa Alpha Consultoria Financeira e durante as negociações deixou claro que a sua intenção era o financiamento para a aquisição de imóvel residencial. Esclarece que não obteve informação de que estava adquirindo uma carta de crédito imobiliário, tendo recebido falsas promessas de que estava comprando uma casa. Enfatiza que efetuou o pagamento de R$51.934,76 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), consistente na entrada das negociações firmadas em 14/07/2023, mas percebeu posteriormente que se tratava do “golpe do consórcio”. Pontua que requereu a desistência da cota, mas recebeu a informação de que deveria aguardar ser contemplada para poder reaver o valor investido, o que lhe acarretou enorme frustração.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência com o bloqueio de valores em nome dos requeridos
COOPERATIVA MISTA ROMA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e SISBRACON CONSORCIO LTDA
, ora agravantes,

e

Diego dos Santos Bispo - Alpha Consultoria Financeira, Alpha Administradora de Consórcios Ltda e Cooperativa Mista Roma - Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo), no montante de R$51.934,76 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) - id 29884765 de primeiro grau de jurisdição.

Ao receber a exordial, o magistrado singular
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o arresto, via Sisbajud, dos bens dos réus, com o bloqueio de valores recebidos a título de transferência realizada pela autora recorrida, nas contas dos requeridos, com a transferência para uma conta judicial à disposição do juízo do valor de R$51.934,76 (cinquenta um mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Pois bem.

De saída, assento que
trata-se de ação submetida ao rito do processo de conhecimento
, não havendo título executivo formado.

Consigno que “
[...] a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. [...]
O arresto de bens é medida excepcional
que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor
. [...]

Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura eventual execução do ‘quantum’ devido
, [deve ser indeferido o pedido liminar de] arresto de bens
[...]
” (TJDF; AGI 07357.62-35.2021.8.07.0000; Ac. 142.7988; Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Sétima Turma Cível; J 01/06/2022; Publ. PJe 15/06/2022).

Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA [...].
DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO AO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E ARRESTO, EM TUTELA DE URGÊNCIA
. Irresignação. Desacolhimento.
Ausência de provas seguras de dilapidação de patrimônio
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2110912-64.2022.8.26.0000; Ac. 16575294; Relator: Des. Rômolo Russo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; J 21/03/2023; DJESP 23/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança c/c pedido de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade de bens. Decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência objetivando o arresto de bens da ré. Inconformismo do agravante. Descabimento. Ausência da demonstração dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.
Concessão do arresto cautelar que exige a prova literal de dívida líquida e certa, bem como a demonstração do risco de insolvência do devedor, em decorrência da tentativa de alienação ou oneração de bens
.
Perigo de eventual insolvência [...] não demonstrado
. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2176085-69.2021.8.26.0000; Ac. 15420452; Relator: Des. Jorge Tosta; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; J 22/02/2022; DJESP 02/03/2022).

Na situação vertente, em que pese a parte autora ter afirmado a ocorrência de vício no negócio jurídico, pela prova documental produzida até o momento não é possível verificar a sua ocorrência.

Além do mais, nem mesmo são apontados elementos concretos aptos a demonstrar eventual intenção dos réus em realizar dilapidação patrimonial tendente a frustrar a quitação do crédito objeto desta ação ou mesmo a insolvência da parte ré.

Em suma, “[...] não preenchidos os requisitos legais, diante da ausência de indícios seguros no sentido de que a parte requerida esteja dilapidando seu patrimônio [ou seja insolvente], não há que se falar em arresto de natureza cautelar, cujos pressupostos não se confundem com os do arresto executivo”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.270007-0/001, Relator: Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, J 27/02/2024, DJ 04/03/2024).

Por fim, ressalto que o agravo de instrumento nº 5003241-58.2024.8.08.0000, interposto por EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA (DIEGO DOS SANTOS BISPO) - outro requerido na ação de origem - em face da mesma decisão recorrida, também foi provido para indeferir o pedido de arresto (indisponibilidade de bens e valores) formulados na origem
.

Desse modo, entendo que o recurso merece provimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e
indeferir o pedido de arresto (indisponibilidade de bens e valores) formulados na origem
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/12/2024 às 18:52:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54548602122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.